Tribunal: CARF
Processo: 19647.011527/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.011527/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.643 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
PAULO FERNANDO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO. EFEITOS.
Retificação da declaração após o início do procedimento não produz efeitos
sobre o lançamento tributário (Súmula CARF no 33).
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
A dedução de dependentes na declaração de ajuste anual do IRPF atrai, por
força da legislação, os rendimentos auferidos pelos dependentes declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 16 de abril de 2007, ano-
calendário 2004, exercício 2005, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 3.986,73, além de
multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no montante de R$ 23.854,39.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
“Venho por meio desta, solicitar a V. Sa. a impugnação da minha dívida
junto a Receita Federal, haja vista que essa dívida se deu por conta desse
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.011527/2007-77
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011527/2007-77

declarante, ter colocado erroneamente a esposa como dependente na
declaração do ano de 2005.
Outrossim, sempre fiz minhas declarações e nunca deixei de pagar meus
impostos. Assumo que errei, porém não acho justo pagar por uma quantia
que não soneguei. Por isso peço a compreensão de V. Sa. e acredito que o
bom sendo há de prevalecer.”
Foi apresentado pela Recorrente Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL, sendo o indeferido o pedido (fls. 04).
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 03) e (ii) declaração de ajuste anual (fls. 09 a 10).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife, proferiu o acórdão no
11-27.408 – 1a Turma da DRJ/REC, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que ao inserir a esposa como dependente, o interessado manifestou intenção de tributar
os rendimentos do casal em conjunto. Dessa forma, como os valores percebidos pela esposa não
foram incluídos na declaração do exercício em causa, está caracterizada a omissão de
rendimentos.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que a relatora informa
no acórdão a quo que por falta de informação da DIRF apresentada pela fonte pagadora não foi
possível fazer a dedução da contribuição à previdência oficial. Pelo fato da empresa onde a
esposa do Recorrente trabalhou estar sediada em São Paulo, não conseguiu o comprovante em
tempo hábil.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.

O recurso é tempestivo considerando o AR datado de 26/11/2009, às fls. 29 e o
protocolo da peça recursal em 23/12/2009, às fls. 30.

Vez que o Recorrente optou por incluir sua esposa como dependente na
declaração de ajuste anual impõe-se a tributação dos rendimentos omitidos recebidos pela
dependente nos termos da IN SRF No 15, de 06 de fevereiro de 2001, in verbis:

Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011527/2007-77

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
...
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.

Observe-se que nos termos da súmula 33 do CARF a retificação efetuada após a
autuação não produz quaisquer efeitos quanto ao lançamento de ofício. Veja-se:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Deste modo, não é possível promover a retificação das informações declaradas
para fazer constar a dedução da contribuição à previdência não declarada pelo Recorrente,
devendo ser mantido o lançamento tributário em sua íntegra.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital